Tribunal: TJES
Processo: 5003271-95.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003271-95.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE ALVES MARQUES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EVIDENCIADA. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA. AUTOS RETORNADOS À ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE GR
AU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Trata-se de recurso inominado em que a parte autora se insurge contra a sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, por incompetência do JEC, em razão da necessidade de perícia técnica.

Em suas razões recursais, afirma que a extinção do feito foge completamente à lógica dos Juizados Especiais, no sentido de dar celeridade aos casos.

Requer a reforma da sentença, sendo julgada procedente a demanda, com a condenação em danos materiais e morais.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

A causa de pedir diz respeito à (i)licitude da conduta da requerida em proceder à interrupção do serviço de dados móveis na linha telefônica de titularidade da requerente, após o consumo da franquia contratada.

Quanto à matéria em questão, a despeito do entendimento exarado pelo douto Juízo a quo, não vislumbro necessidade perícia para o julgamento da causa, posto se tratar de matéria de direito. Nesse sentido, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o TJES fixou entendimento no sentido de que os Juizados Especiais são competentes para apreciar causas que envolvam interrupção de serviço de internet de telefonia móvel.

A propósito:

Direito do Consumidor. Questões em debate sobre ausência (ou não) de jurisdição e/ou (in)competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento de ações que versam sobre a possível (i)legalidade de bloqueio de internet móvel após a consumação da correspondente franquia contratada; (in)existência de dano moral presumido nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada e unificação do valor dos danos morais presumidos. Admissibilidade do IRDR. Divergência reconhecida. Questão multitudinária de natureza transindividual.
Reconhecimento da competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da matéria concernente à (i)legalidade de interrupção de serviço de banda larga móvel após o esgotamento da franquia contratada.
Necessidade de comprovação dos Danos morais nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada. Não configuração de prejuízo extrapatrimonial in re ipsa. Prejudicada a análise da Questão referente à unificação do valor do agravo sentimental diante da descaracterização de danos morais presumidos. Incidente parcialmente provido. Fixação de teses jurídicas: “Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar as demandas relacionadas a bloqueio de internet após a consumação da franquia contratada” e “Os danos morais não são presumidos nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada,
dependendo para sua caracterização da efetiva demonstração dos mencionados prejuízos extrapatrimoniais
”. 1. [...] 5.
IRDR provido em parte para fixar as seguintes teses jurídicas a respeito do tema: "Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar as demandas relacionadas a bloqueio de internet após a consumação da franquia contratada
" e “Os danos morais não são presumidos nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada, dependendo para sua caracterização da efetiva demonstração dos mencionados prejuízos extrapatrimoniais”. (grifo nosso) (TJES - IRDR nº
0000025-75.2017.8.08.9101
. REL.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO. Dje 03/12/2018) (Grifei)

De outra sorte, também não se sustenta a necessidade de suspensão da ação individual em razão de demanda coletiva, pois não há conexão/litispendência entre ação coletiva versando sobre interesses individuais homogêneos e ações individuais, ainda que tratem da mesma matéria, preceito em total obediência a regra do art.104 do Código de Defesa do Consumidor.

Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para a prolação de nova decisão com análise do mérito, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CASSAR
a sentença recorrida, determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.